Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019275-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JULIA SABRINA PAIVA ROSA - CPF: 061.153.411-83 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 012.545.151-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENILSON DE JESUS SILVA MONTEIRO (VÍTIMA), BRUNO BECHE GARCIA SOUSA - CPF: 612.661.533-65 (VÍTIMA), LAURIELSON FRANCA SOUZA - CPF: 604.935.753-67 (VÍTIMA), EMERSON RENAIO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 612.770.423-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1
.
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– ALARDEADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA ELEITA –
2.

MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS –
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DA PACIENTE OFERECE AO CORPO SOCIAL
– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

A propalada participação de menor importância da paciente só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime imputado. Logo, existindo indícios, ainda que mínimos, da relevância da conduta para o cometimento dos crimes de homicídios pelos quais foi pronunciada, é o que basta para a legitimidade da prisão preventiva.

2.

Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que a paciente esteve presa durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, que está lastreada na maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada
modus operandi
empregado na consumação dos delitos imputados.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pela segregada, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE:

JULIA SABRINA PAIVA ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1002685-66.2022.811.0015 (PJe), em que
pronunciada
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e pertencimento à organização criminosa, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O subscritor do
writ
esclarece brevemente que a favorecida nessa ordem foi presa temporariamente e, na sequência, teve decretada a prisão preventiva em seu desfavor. Prosseguindo, afirma que a increpada permaneceu segregada durante toda a instrução criminal e, ao final do
judicium accusationis
, restou pronunciada pelo d. magistrado
a quo
– que, na mesma ocasião, concluiu pela necessidade de manter a prisão processual, permanecendo a paciente recolhida ao cárcere provisório até a presente data.

Nesse contexto, o causídico principia aduzindo que, ao contrário do alegado pelo d. Juízo singular na sentença de pronúncia,
os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada não mais subsistem
,
argumentando, nesse desiderato, que durante a instrução criminal, restou evidenciado que
a participação da increpada no cenário delituoso limitou-se à aquisição dos capuzes supostamente utilizados pelos executores do delito
, mas sem, contudo,
“saber qual seria a sua destinação ou a quem seriam destinados”
(sic); demais disso, a favorecida nessa ordem
é primária, de bons antecedentes e que reside em endereço fixo no distrito da culpa
, não havendo nos autos nada a desabonar sua conduta, tampouco a evidenciar que se trata de pessoa envolvida com a criminalidade ou de que, acaso solta, irá se furtar de eventual responsabilização criminal,
a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere
.

Forte em tais premissas, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
N
o mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica
anexada do ID 144517652 ao ID 144517654
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
144788673) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 145159167.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 147720183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que no dia
16/12/2021
,
JULIA SABRINA PAIVA ROSA,
ora paciente, em comunhão de esforços com
Ailton Cesar Ribeiro Caldeira, Fernando dos Santos Souza
e 0
4 (quatro) indivíduos não identificados
, supostamente
ceifaram a vida
das vítimas
Laurielson França Souza, Rubenilson de Jesus Silva Monteiro, Emerson Renaio Ribeiro Pereira e Bruno Beche Garcia Sousa
.

Ressai dos autos que os denunciados, de forma ordenada e com divisão de tarefas, em tese, perpetraram os crimes dolosos contra a vida em atividade determinada por organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, uma vez que as vítimas seriam integrantes de facção criminosa rival.

No curso das investigações, os agentes de segurança identificaram que
Fernando dos Santos Souza
seria um dos líderes da
Orcrim
na região de Sinop; bem assim, que
JULIA
seria pessoa de confiança de
Fernando
,

ocupando papel de destaque na referida organização, sendo a responsável por fazer a coleta de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na região. O apuratório elucidou ainda que, no dia dos fatos, a ora paciente à mando do líder da organização, teria adquirido 04 (quatro) balaclavas (capuzes) utilizadas na execução dos homicídios.

Diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela prisão temporária de
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
e

Ailton Cesar Ribeiro Caldeira,
tendo a juízo de origem
decretado a segregação cautelar
dos agentes no dia

27/01/2022
.

Na sequência, ao

oferecer a denúncia, em
03/03/2022,
o i. representante ministerial pugnou pela
conversão da constrição temporária dos denunciados em preventiva
, pleito que foi acolhido pela autoridade judicial em
04/03/2022
sob o fundamento da garantia da ordem pública
,

ocasião em que
recebida a exordial acusatória
,
instaurando-se
a
Ação Penal n.º
1002685-66.2022.811.0015
.

Encerrado o sumário da culpa, foi prolatada sentença
pronunciando
a ora paciente, oportunidade em que a d. magistrada singular concluiu pela imprescindibilidade da
manutenção
da segregação cautelar
da increpada, o que, na intelecção do impetrante, configura coação ilegal.

Conforme relatado, o impetrante sustenta que não mais subsistem os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, argumentando, nesse desiderato, que a instrução criminal demonstrou que a participação da
beneficiária no cenário delituoso limitou-se à aquisição dos capuzes supostamente utilizados pelos executores do delito
, mas sem
“saber qual seria a sua destinação ou a quem seriam destinados”
(sic); fato esse que, associado aos predicados pessoais abonatórios da favorecida, demonstram a desnecessidade da manutenção da segregação.

Todavia, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico na prefacial, entendo que a pretensão mandamental
não faz jus à acolhida
.

Isso porque,

como se sabe, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas a admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, desde que exista prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do CPP.

Desse modo, concluindo o d. juízo singular acerca da existência de indicativos de que a paciente estava envolvida com os crimes dolosos contra a vida, não há como, em sede de
habeas corpus,
essa eg. Corte de Justiça afastar esta conclusão, por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com a via célere e sumária da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

Nesse sentido se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça: “
Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência
(AgRg no AREsp 1126998/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017)”
(HC 506.658/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

À vista disso, não é possível concluir, indene de dúvidas, que a paciente não colaborou com a conduta criminosa atribuída na exordial, a competir ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a análise da matéria, a fim de verificar se há ou não a participação de menor importância da favorecida, mesmo porque a referida pretensão não comporta apreciação na via eleita, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não permite dilação probatória.

Por sua vez, no que tange ao
periculum libertatis
, a d. magistrada singular fundamentou
a manutenção do encarceramento provisório da favorecida, que
perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da preventiva, notadamente a necessidade de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, da análise detida da prova pré-constituída depreende-se
a maior gravidade das condutas ilícitas cometidas,
diante das fortes evidências de que a beneficiária, por determinação de
Orcrim
denominada
“Comando Vermelho”
, se associou a 06 (seis) indivíduos, sendo 04 (quatro) não identificados, para ceifar a vida de 04 (quatro) ofendidos, em razão de disputas de facções pelo controle das atividades ilícitas na região.

Ademais, constata-se que os executores não identificados, utilizando as balaclavas adquiridas pela paciente, entraram na residência em que as vítimas estavam reunidas, abordaram os presentes e separaram os ofendidos em um cômodo do imóvel. Após a confirmação da identidade dos alvos, os agentes supostamente desferiram diversos disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente da morte das vítimas.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, pois demonstra o menosprezo que a increpada aparenta possuir com as regras de convivência social, notadamente a sua indiferença com a vida humana.

Nesse aspecto, ressalto que não se trata de mera presunção da periculosidade social da paciente
a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de uma avaliação do perigo que a liberdade da increpada representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias objetivas dos delitos, para concluir pela necessidade de manutenção da medida cautelar constritiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(...)”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

“
(...)
O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“
a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
,

bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa
(...)
” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)

Cumpre informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça também entende que por ocasião da sentença de pronúncia, admite-se como fundamento da prisão preventiva, a permanência dos motivos que ensejaram a sua decretação, podendo, inclusive, realizar motivação
per relationem
, uma vez que
"[a] referência pelo juiz, na pronúncia, à primitiva decretação da preventiva, para manter a custódia não é causa de ilegalidade, notadamente tendo em conta que a decisão segregatícia reveste-se de fundamentos concretos
" (AgRg no HC 419.500/PA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe
27/10/2017).

Portanto, como a increpada foi mantida encarcerada provisoriamente durante toda a instrução da fase do sumário da culpa, inviabiliza-se a sua soltura no atual momento processual, em que restou pronunciada, uma vez que, conforme já aquilatado, se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder à increpada a liberdade almejada, mesmo que mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Até mesmo porque, consoante reiteradamente decidido pelo Tribunal da Cidadania, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Ademais, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que o fato de ostentar condições pessoais abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022